Tribunal: TJMT
Processo: 0002682-92.2008.8.11.0024
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MARCOPOLO S. A.
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Número do Protocolo: 17055/2017
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO – ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – PAGAMENTO DEVIDO DOS VALORES INADIMPLIDOS – ALTERAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA- OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Em caso de descumprimento contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pode rescindir o contrato e requerer o pagamento das perdas e danos.
2. Demonstrado pela empresa a celebração do contrato, o efetivo cumprimento com a entrega dos veículos e a inadimplência dos valores pelo ente público, cabível a condenação ao pagamentos do montante devido.
3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.
4. Sentença parcialmente retificada.

INTERESSADO(S):
MARCOPOLO S. A.
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, M.M. Murilo Moura Mesquita, nos autos da “Ação de rescisão de contrato c/c/ busca e apreensão de veículos” de no 2682-92.2008.811.0024 (Cód. 21878) ajuizada por MARCO POLO S/A em face do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.
A sentença revisada julgou procedente em parte o pleito inicial para condenar o Município de Chapada dos Guimarães a pagar à parte autora os valores das seguintes parcelas inadimplidas, conforme descrito na tabela de fl. 35: 1) R$ 15.722,00, vencida em 17.04.2006; 2) R$ 15.722,00, vencida em 17.04.2006; 3) R$ 15.722,00, vencida em 15.05.2006; 4) R$ 15.722,00, vencida em 15.05.2006; 5) R$ 15.722,00, vencida em 14.06.2006; 6) R$ 15.722,00, vencida em 14.06.2006; 7) R$ 15.722,00, vencida em 14.07.2006; 8) R$ 15.722,00, vencida em 14.07.2006; 9) R$ 94.332,00, vencida em 24.03.2007; 10) R$ 94.332,00, vencida em 24.03.2007; e 11) R$ 3.509,39, vencida em 05/2007.
Ainda, determinou que os honorários advocatícios serão fixados por ocasião da liquidação de sentença, nos termos do art. 85,§§3o e 5o, do CPC, bem como a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora da seguinte forma: até junho de 2009, 1% simples, com base no Decreto-lei n. 2.322/87; de julho de 2009 em diante, devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09;
Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença – fl. 198 -.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada nos autos da “Ação de rescisão de contrato c/c/ busca e apreensão de veículos” de no 2682-92.2008.811.0024 (Cód. 21878) ajuizada por MARCO POLO S/A em face do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, que julgou procedente em parte o pleito inicial para condenar o Município de Chapada dos Guimarães a pagar à parte apelada os valores das seguintes parcelas inadimplidas, conforme descrito na tabela de fl. 35: 1) R$ 15.722,00, vencida em 17.04.2006; 2) R$ 15.722,00, vencida em 17.04.2006; 3) R$ 15.722,00, vencida em 15.05.2006; 4) R$ 15.722,00, vencida em 15.05.2006; 5) R$ 15.722,00, vencida em 14.06.2006; 6) R$ 15.722,00, vencida em 14.06.2006; 7) R$ 15.722,00, vencida em 14.07.2006; 8) R$ 15.722,00, vencida em 14.07.2006; 9) R$ 94.332,00, vencida em 24.03.2007; 10) R$ 94.332,00, vencida em 24.03.2007; e 11) R$ 3.509,39, vencida em 05/2007.
Colhe-se a seguinte fundamentação:

“Primeiramente, em relação às preliminares arguidas na inicial, calha frisar que a alegada ausência de documentos probantes sustentada pela parte requerida (fls. 76/77, III- 1.1) se confunde com o mérito da contenda e nesta seara será apreciado.
Outrossim, a demanda representa via adequada à tutela do direito reclamado pela parte autora, não havendo que se falar em impossibilidade jurídica do pedido, ausência de causa de pedir e de pedido, pois, ao cotejar a inicial, infere-se juridicamente adequada e viável a pretensão deduzida, a qual, em princípio, fundada em inadimplemento, almejava rescisão contratual, a retomada dos veículos fornecidos ao município e a condenação em danos materiais a serem apurados.
Ademais, descabida a denunciação à lide do gestor municipal anterior, pois o que caracteriza a Administração Pública é o princípio da continuidade, constituindo dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores a fim de se evitar eventual enriquecimento ilícito.
Destarte, impertinentes pelas razões acima expostas, REJEITO as preliminares de inépcia da inicial e denunciação à lide.
Meritoriamente, infere-se que a parte autora almejava, inicialmente, com base em inadimplemento, a rescisão contratual, a retomada dos veículos fornecidos ao Município (por meio de busca e apreensão), e a condenação ao pagamento de danos materiais e lucros decorrentes do ato ilícito de inadimplemento.
Entretanto, após a realização de avaliação de um dos veículos, a parte autora manifestou expresso desinteresse no pedido de busca e apreensão e pleiteou a conversão do pedido no resultado prático equivalente ao do adimplemento, consubstanciado este no pagamento devido pelo Município (fls. 116/172).
Com efeito, nos termos do art. 497 do CPC/2015, em se tratando de ação que tinha por um dos objetos a prestação de obrigação de fazer, consistente na restituição dos veículos por meio de busca e apreensão, possível à concessão de tutela ou providência que assegure à parte a obtenção de resultado prático equivalente, corroborando tal assertiva o fato de que há na inicial expresso pedido de ressarcimento por danos materiais.
Assim, passo a análise do caso com vistas a assegurar a parte autora o resultado prático equivalente à tutela pretendida, reputando como suficiente a tal medida a condenação do Ente ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas, especificadas à fl. 35.
Neste contexto, conquanto o Ente requerido defenda em sua contestação a fragilidade e/ou inexistência de documentos que demonstrem a existência e condições do contrato administrativo firmado, o edital de licitação de fls. 19/23, a proposta de preços da empresa autora às fls. 24/25, a ata de licitação de fl. 26, a decisão homologatória da licitação e autorização para fornecimento de fls. 27/28, e as notas fiscais de fls. 30/34, são documentos que evidenciam a existência e o preço dos veículos adquiridos por licitação pública.
Igualmente, o fornecimento dos veículos é evidenciado pela autorização de fornecimento de fl. 28, pelas notas fiscais de fls. 30/34, pela peça de fl. 144 e pelo auto de avaliação de fls. 145/166, documentos que, analisados em conjunto, confirmam o recebimento dos 03 veículos pelo Ente.
De outra feita, a despeito do Município ter alegado em seus memoriais que o preço dos veículos teria sido quase integralmente pago, não há nos autos nenhuma prova, mesmo que superficial, demonstrando o alegado adimplemento.
Nesta senda, não deve prevalecer a simplória escusa de comprovação de adimplemento apresentada pelo Município no sentido de que os arquivos da prefeitura da gestão do Sr. Gilberto Mello foram todos extraviados, já que existem diversos outros meios probatórios que poderiam evidenciar o pagamento, tais como cópias de microfilmagens de cheques, comprovantes de transferências, extratos bancários, ordens de pagamento, etc.
Assim, conclui-se que a parte autora demonstrou, pelos documentos carreados ao feito, oportunizada à parte requerida o contraditório e a ampla defesa, a existência de contrato cujo preço não foi adimplido.”
Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.
No tocante à preliminar de inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, escorreita a sentença eis que o pleito inicial buscava reaver os veículos vendidos para o Município em decorrência do inadimplemento das prestações, com a consequente condenação por danos materiais e lucros cessantes.
Em mesmo sentido, não merece reparos a preliminar de denunciação da lide do ex-prefeito, à medida que este apenas representava o Município, configurando-se responsabilidade do ente público arcar com as obrigações contraídas, não incidindo aqui em nenhuma hipótese de denunciação da lide. Em caso de eventual irregularidade de gestões passadas, devem ser questionadas pelas vias adequadas, sendo descabida a protelação da presente demanda.
Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à rescisão contratual do compromisso de compra e venda de 3 (três) ônibus escolares em razão do ato ilícito de inadimplemento dos valores, requerendo a empresa a devolução dos veículos e a condenação ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes.
A liminar foi postergada pelo juízo a quo em 09/01/2009 – fl. 44 -.Após o prosseguimento do feito, com a apresentação de contestação e a impugnação à contestação, foi determinada a realização de avaliação de danos e desvalorização pelo uso dos veículos - fl. 116 -.
Com a realização do auto de avaliação, a autora informou que o único ônibus encontrado encontrava-se em estado de sucata, não possuindo mais interesse no bem, requerendo a condenação ao pagamento dos valores inadimplidos – fls. 168/170 -.
Ato seguinte, sobreveio a supracitada sentença.
Pois bem.
Malgrado as razões apresentadas pelo Município de Chapada dos Guimarães em contestação, demonstrado pela empresa o inadimplemento das obrigações contratuais, certo é que há possibilidade de postular pela rescisão do contrato.
Com efeito, em caso de descumprimento contratual, os arts. 475 e 476 do Código Civil dispõem que pode a parte lesada rescindir o contrato e requerer o pagamento das perdas e danos, in verbis:
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
Diante disso, como bem fundamentado pela sentença, restou demonstrado a existência do contrato administrativo entre as partes, conforme comprovação por meio do “edital de licitação de fls. 19/23, a proposta de preços da empresa autora às fls. 24/25, a ata de licitação de fl. 26, a decisão homologatória da licitação e autorização para fornecimento de fls. 27/28, e as notas fiscais de fls. 30/34”.
Não bastasse isso, a parte juntou também autorização de fornecimento e notas fiscais – fls. 28/34 -, estando demonstrado também que um dos veículos se encontrava em posse do Município de Chapada dos Guimarães, conforme auto de avaliação – fl. 145/166 -.
Outrossim, a autora também apresentou requerimento do Prefeito Municipal em 30/11/2006 – fls. 29 - que comprova a confissão de inadimplência de ao menos 04 (quatro) parcelas referentes à aquisição de 03 (três) ônibus no exercício de 2006, bem como comprometimento de emissão de empenho e posterior pagamento dos encargos no exercício de 2007.
Logo, demonstrada a existência do fato constitutivo de direito, incumbia o ônus de comprovar o pagamento das parcelas à Fazenda Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC, coisa que não o fez, uma vez que não apresentou qualquer prova nesse sentido.
A propósito, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - MORA CONSTITUÍDA - COMPROVAÇÃO - COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - INADIMPLEMENTO - QUITAÇÃO PARCIAL DO PREÇO - RESOLUÇÃO NECESSÁRIA. - BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OFENDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho)
“A orientação do STJ é no sentido de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (TJMT – RAC No 147930/2017 – 4o Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)
De acordo com os artigos 475 e 476 do Código Civil, no contrato de compra e venda, havendo o inadimplemento de uma das partes contratantes, será possível o reconhecimento judicial da resolução do contrato, haja vista que a cláusula resolutiva é inerente aos contratos bilaterais.
A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam. (N.U 0000843-49.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO – ADITAMENTO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA E VALORES INICIALMENTE FIXADOS – NECESSIDADE DE REAJUSTAMENTO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - INADIMPLÊNCIA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PAGAMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO E JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A procedência da ação de cobrança pela prestação de serviços à Administração Pública exige prova da celebração do contrato, de seus aditivos e do seu efetivo cumprimento. “[...] As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. [...]”.(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Apelação / Remessa Necessária 72083/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – OBRAS REFORMA DA RODOVIA PÚBLICA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INACOLHIDA. MÉRITO: CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS- PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES DO INADIMPLEMENTO DO ENTE PÚBLICO - INTENÇÃO DE IMPUTAR A OBRIGAÇÃO PARA UNIÃO - IMPOSSIBILIDADE - APELO DESPROVIDO. 1. A Apelada foi vencedora de uma licitação realizada na modalidade de Tomada de Preços no 035/2012 para readequar a reformular projeto da BR 364/163 Km TravessiaUrbana de Jaciara no valor de R$ 287.245,80 (duzentos e oitenta e sete mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). 2. "[...]. A intimação da Fazenda Pública é pessoal, podendo dar-se pela remessa dos autos à Procuradoria, hipótese em que, ao menos em tese, o carimbo atestando a data da remessa e a aposição da ciência são aptos a comprovar a tempestividade do recurso. 3. Recurso especial provido, com determinação de baixa dos autos à instância de origem para apreciação do agravo de instrumento.” (REsp 1259896/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013) 3. Nota-se que foi pactuado que as obrigações de pagamento pelosserviços prestados seriam de responsabilidade exclusiva do Município. 4. Considerando que o conjunto probatório esclareceu a contento tratar-se de inadimplemento do pagamento pelo serviços prestados, a sentença não merece qualquer modificação, e a sua manutenção se impõe. 5. Apelo desprovido. Sentença ratificada.” (Apelação / Remessa Necessária 66535/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2018, Publicado no DJE 16/02/2018)
Assim, demonstrada a prova de celebração do contrato, o efetivo cumprimento pela empresa e a inadimplência pelo Ente Público, a condenação ao pagamento dos valores inadimplidos é medida que se impõe.
No tocante aos juros e correção monetária, a sentença determinou a aplicação de IPCA e juros de 1% até junho de 2009, e posteriormente, a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,devendo essa ser revista, para adequação ao tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes às condenações de natureza administrativa em geral, senão vejamos:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No que tange concernente os honorários advocatícios, é certo que a sentença não merece reparos, pois nos termos do art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Ante o exposto, retifico parcialmente a sentença, tão somente para alterar a incidência dos juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir de cada parcela inadimplida, que deverão observar o Tema 905 do STJ – tese 3.1 -.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR